Tribunal: TJBA
Processo: 8064987-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064987-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANA AZEVEDO CARNEIRO DA CUNHA e outros (4)

Advogado(s): JULIO ALCINO DE OLIVEIRA NETO, MAIRA SANTOS DE JESUS

AGRAVADO: SUSANA MARGARET LANFERMANN

Advogado(s):GABRIEL BRITO SILVA, ALINE DE ALMEIDA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO INOPINADA DO MEIO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO APÓS ADOÇÃO REITERADA DO PORTAL ELETRÔNICO DO PJE. VIOLAÇÃO AO ART. 5º DA LEI Nº 11.419/2006. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA, À BOA-FÉ PROCESSUAL E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelos recorrentes contra decisão do juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Camaçari, que indeferiu o pedido de decretação de nulidade da intimação da sentença homologatória do formal de partilha.

2. A decisão agravada foi proferida nos autos de ação de arrolamento comum, na qual o juízo de origem assentou que todas as intimações do processo teriam ocorrido por meio do Diário Oficial, afastando a existência de alteração do meio de intimação e, por conseguinte, de nulidade.

3. Nas razões recursais, os recorrentes sustentaram que, desde o início do processo, as comunicações processuais eram realizadas pelo sistema PJe, com disponibilização no painel dos advogados, e que, sem aviso prévio, a sentença homologatória da partilha foi publicada exclusivamente no Diário da Justiça Eletrônico.

4. Defenderam a ocorrência de violação à segurança jurídica, ao contraditório, à ampla defesa e à boa-fé processual, bem como ao art. 5º da Lei nº 11.419/2006, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a devolução do prazo recursal.

5. O pedido de efeito suspensivo foi deferido. Em contrarrazões, a recorrida defendeu a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o processo de inventário já se encontrava concluído, com trânsito em julgado e arquivamento determinado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a alteração repentina do meio de intimação, do portal eletrônico do PJe para a publicação exclusiva no Diário da Justiça Eletrônico, sem prévia comunicação às partes, configura nulidade processual por violação ao art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 5º da Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

8. No caso concreto, restou demonstrado que o juízo de origem adotava, de forma reiterada, a intimação via portal eletrônico do PJe, inclusive com registro de ciência pelos advogados, criando legítima expectativa quanto ao meio de comunicação dos atos processuais.

9. A alteração abrupta dessa prática, com a publicação exclusiva da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, sem qualquer aviso prévio, violou o art. 5º, LV, da Constituição Federal, ao frustrar o efetivo acesso da parte ao conteúdo da decisão.

10. A conduta também afronta os princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, por romper a confiança legítima estabelecida ao longo da tramitação.
11. As alegações da recorrida quanto ao encerramento do processo não afastam a nulidade, pois a regular ciência da decisão é pressuposto para o exercício do direito de recorrer.
12. Impõe-se, portanto, a declaração de nulidade da intimação, com renovação do ato pelo meio eletrônico adequado e devolução do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da intimação da sentença homologatória da partilha e determinar a realização de nova intimação pelo portal eletrônico do PJe, com devolução do prazo recursal.

Tese de julgamento: A alteração inopinada do meio de intimação processual, sem prévia comunicação às partes, quando adotado de forma reiterada o portal eletrônico, viola o art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e os princípios do contraditório, ampla defesa, boa-fé processual e não surpresa, acarretando a nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.026, § 2º;

Lei nº 11.419/2006, art. 5º

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp nº 2.018.319/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 22.02.2024;

TJ-MT, Apelação Cível nº 1000733-36.2022.8.11.0085, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.08.2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8064987-54.2024.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante
s

Mariana Azevedo Carneiro da Cunha Bourbon, Hugo Mariano Azevedo Carneiro da Cunha, Luciana Azevedo Carneiro da Cunha, Tiago Mariano Azevedo Carneiro da Cunha e Carolina Azevedo Carneiro da Cunha Guimarães
e agravada
Susana Margaret Lanfermann.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora